Tribunal: TJPA
Processo: 0004674-35.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0004674-35.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AFONSO MARIA FRIAS MELO, IVANILDE PINON FRIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGAOS REJEITADO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004674-35.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270-A E LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA Nº 26.498).

EMBARGADO: AFONSO MARIA FRIAS MELO E IVANILDO PINON FRIAS (
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
por
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho,

movida por
Ivanilde Pinon Frias
, em razão da decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno (PJe ID nº 4.412.907 - Pág. 1/4) para manter a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que concedeu a Tutela antecipada à embargada para que a Unimed Belém, autorizasse o tratamento profissional domiciliar (homecare), com custeio de todo material necessário para manter a decisão

proferida pelo juízo de 1° grau.

Inconformado, o embargante opôs os presentes embargos (PJe ID nª 4.412.908 – Pág. 1/7) sustentando ser ilegítima para figurar no polo passivo da causa tendo em vista que a autora/embargante possui contrato com a Unimed Vitória, empresa distinta da Unimed Belém.

Aduz ainda, a decisão

interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada em favor da autora é equivocada, haja vista não integra a relação jurídica afirmada, não sendo responsável pela satisfação do tutela antecipada em favor da autora é equivocada, haja vista não integrar a relação jurídica afirmada, não sendo responsável pela satisfação do interesse da autora, tendo em vista que o sistema de intercâmbio entre a Cooperativa de Trabalho Médico não confere deveres e obrigações solidárias.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias ventiladas no presente recurso e o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão (PJe ID nº 4.412.909 – Pag. 2).

Registro por oportuno que os autos foram distribuídos a esta relatora em 31/01/2022.

Belém (PA), 27 de setembro de 2022.

DESEMBARGADORA
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0004674-35.2015.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVS. DIOGO AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA Nº 11.270-A E LUCAS SOUZA CHAVES – OAB/PA Nº 26.498).

EMBARGADO: AFONSO MARIA FRIAS MELO E IVANILDO PINON FRIAS (
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar sentença ou acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Ao proferir o voto (PJe ID nº 4.412.907 – Pág. 1/4), este relator enfrentou as alegações, ficando claro que deve ser aplicada a teoria da aparência, tendo em vista tratar-se a Unimed Belém e a Unimed Vitória, integrantes da mesma rede interligada Unimed, não havendo que se afastar a sua responsabilidade solidária em prestar o devido atendimento a paciente.

Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução dos trechos do julgado, no que diz respeito a cada contradição, alegada, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada (PJe ID nº 4.412.907)
:

“Diante disso, constata-se que as diversas unidades autônomas que atuam no país, estão em um regime de cooperação, permitindo-se assim que a agravada seja atendida em todas as unidades, sendo irrelevante que o contrato tenha sido celebrado com outra cooperativa, reforçando assim o entendimento que há responsabilidade solidária entre as sociedades cooperativas do Sistema Unimed. Ademais, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pelo que a transcrevo trechos e adoto como razão de decidir: ' A autora/agravada é cliente da Unimed Vitória, pelo código 0080.7918.002804.00-7, atendida pela Unimed Belém pelo Sistema de Intercâmbio. No caso concreto, o plano de saúde da agravada é de cobertura nacional, conforme consta à fl. 130, e há relatório médico embasando a necessidade de que a autora/agravada receba o tratamento em sua residência, deve se compreender como ampla a necessidade de cobertura da assistência domiciliar, em prol do consumidor, no caso, da autora/agravada, uma vez que é pessoa idosa e, em decorrência de Acidente vascular Cerebral - AVC, fato este que ocasionou a orientação pela médica Satomi Fujihara, neurologista geriatra, inscrita no CRM sob o n° 6580, de que a paciente deveria receber tratamento domiciliar, conforme consta do Laudo Médico de fl. 141, que a seguir transcrevo: Laudo médico: Sra. Ivanilde Pinon Friaes, faz acompanhamento Neurológico para CID 164 (acidente vascular Cerebral) +FOI (Demência Vascular). Apronta quadro de comprometimento motor com hemiplegia à esquerda (déficit motor no lado esquerdo do corpo) há cerca de 3anos e meio. Evoluindo com quadro de prejuízo cognitivo progressivo em uso de medicação controlada, alteração comportamental com períodos de agitação psico-motora e desafia com dificuldade para engolir alimentos. Dependente totalmente de auxilio de terceiros para todas as atividades da vida diária. RNM de crânio 04/09/2013; gliose córtico-subcortical fronto-temporo-parietal a dieta, núcleos capsular e insular direita. Necessita tratamento à nível de Home-Care devido quadro acima com equipe multidisciplinar (Fisioterapia motora - devido comprometimento motor, Fonoaudiologia - devido dificuldade para deglutição) por período indeterminado pelo caráter progressivo da patologia acima. Belém, 15 de outubro de 2014. Satomi Fujihara- Neurologia - CRM 6580. Há responsabilidade solidária entre as sociedades cooperativas do Sistema Unimed." Portanto, não há que se falar em não prestação do tratamento pretendido, tendo em vista que o mesmo decorreu de expressa e específica recomendação médica, de acordo com fundamentação supra, devendo assim a agravante custear o tratamento profissional domiciliar. 3. Conclusão Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão do Juízo de 1° grau. “

Posto isto, é evidente que a embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação do mérito de demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Corroborando o raciocínio, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO ÚNICO. VOTAÇÃO POR CABEÇA. CONTAGEM. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ANÁLISE. CRAM DOWN. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição, ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A contradição que dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, que teria adotado proposições inconciliáveis, o que não restou demonstrado. 3. Na hipótese, não se mostra possível a aplicação do cram down, inexistindo elementos que permitam sua análise nessa fase recursal. 4. A teoria do fato consumado, além de se ser reservada para situações excepcionais, não pode ser aplicada para declarar-se o encerramento da recuperação judicial quando não há informações seguras acerca do cumprimento do plano de recuperação judicial. 5. Embargos de declaração rejeitados. STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1626184 MT 2016/0240174-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).”

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/10/2022